Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. QUESTÕES NÃO AVENTADAS NO JUÍZO A QUO. MODIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NA INSTÂNCIA AD QUEM. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art. 434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos.
2. O valor da causa é um dos requisitos da petição inicial e deve ser atribuído mesmo às causas que não tenham fins econômicos imediatos, nos termos do art. 291 do CPC. Tal instituto no sistema processual brasileiro tem implicação sobre o procedimento sob vários aspectos, podendo se destacar, dentre outros, o fato de ser a base de cálculo para a taxa judiciária das custas iniciais (de distribuição), de preparo de recurso (CPC, art. 1.007) e demais despesas processuais.
3. Na origem, a autora atribuiu valor econômico da causa em R$50.000,00 e, nesta sede, pretende a sua alteração, a fim de que o encargo a ela atribuída, qual seja, o pagamento das custas judiciais, recaia sobre o valor de um salário-mínimo vigente.
4. Os fatos narrados nas razões do apelo, assim como o pedido de retificação do valor atribuído a causa não foram apresentados perante o Juízo de primeira instância, não se mostrando possível o seu exame na Instância ad quem, por configurar supressão de instância.
5. As custas judiciais praticadas por esta egrégia Corte de Justiça são módicas, não alcançando altos valores. Não se vislumbra, na espécie, prejuízo à parte autora em arcar com o seu pagamento.
6. Documentos novos não conhecidos. No mérito, negou-se provimento ao apelo.